Tribunal: TJDFT
Processo: 0721383-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721383-52.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARA RODRIGUES DA SILVA, FABIANO JOSE FERNANDES, FERNANDES &amp; SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS APELADO: FABIANO JOSE FERNANDES, FERNANDES &amp; SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SARA RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis (ID 50179606 e ID 50179609) interpostas, respectivamente, pela Ré e Autores em face da sentença (ID 50179596), confirmada após embargos de declaração (ID 50179604), proferida na ação de dissolução da sociedade advocatícia, que foi julgada procedente. Transcrevo relatório da sentença (ID 50179596): Cuida-se de ação de dissolução de sociedade proposta por FABIANO JOSE FERNANDES e FERNANDES &amp; SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS em desfavor de SARA RODRIGUES DA SILVA FERNANDES, partes devidamente qualificadas. Pretendem os autores a dissolução parcial da sociedade simples de advogados FERNANDES &amp; SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, mediante a exclusão da sócia minoritária SARA RODRIGUES DA SILVA NERES. Afirmam, para tanto, que o primeiro autor e a ré mantiveram, paralelamente à sociedade constituída, relacionamento conjugal, que terminou em razão de diversos conflitos, entre os quais a utilização, pela ré, do escritório de advocacia para atendimento de interesses diversos daqueles constantes do contrato social, apropriação indevida de móveis e utensílios do escritório, além do saque, sem autorização, de R$ 195.000,00. Alegam que a ré tem trazido a público documentos sigilosos do escritório e do primeiro autor, relativos ao exercício da advocacia, o que tem provocado a evasão de antigos clientes e impedido a atração de outros novos. Relatam, por fim, que a ré inviabiliza o acesso do primeiro autor a documentos atinentes ao escritório, armazenados em nuvem, de modo a impedir o exercício de seu trabalho. Requerem a concessão de tutela provisória de urgência a fim de que a ré: a) devolva todos os documentos, físicos e digitais, bem como disponibilize todos os acessos aos arquivos armazenados em nuvem pela empresa TECBIS; b) se abstenha de mencionar qualquer fato ligado à atividade dos autores, por qualquer meio, salvo a órgãos oficiais; c) coloque à disposição do juízo a importância de R$ 190.000,00, sacada indevidamente. No mérito, pedem a exclusão da ré da sociedade advocatícia, com comunicação à Ordem de Advogados do Brasil. A tutela de urgência foi parcialmente concedida (ID 130686413). A requerida foi citada conforme ID 151904620, em 10/03/2023, e apresentou contestação, ID 155490206, em 13/04/2023. Os requerentes anexaram novos documentos (ID 160788168). Os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. Fundamento e Decido. Na sentença, o Juízo a quo decretou a revelia da Ré e promoveu o julgamento antecipado da lide. Reputou verdadeiros os fatos narrados na inicial. Mencionou, no mérito, os arts. 1.034 e 966 do Código Civil, relativos à sociedade simples e sua dissolução. Ponderou “que o exercício da atividade se dá pelos próprios sócios, o elemento principal de sua constituição emerge da presença da “affectio societatis”, caracterizada pelo envolvimento positivo dos sócios, que se comprometem a unir suas forças para a consecução dos objetivos sociais comuns em busca do lucro. Uma vez ausente esta intenção, tem-se como certa a necessidade de desfazimento da sociedade”. Mencionou o art. 1.030 do Código Civil e a cláusula oitava do contrato social. Entendeu que “resta clara a conduta da ré em dificultar o exercício da atividade social, não apenas por impedir o primeiro autor de acessar os documentos comuns à sociedade (ID 127808952), imprescindíveis ao funcionamento do escritório, mas também por provocar incêndios e prejudicar o funcionamento da sua sede (ID 160788173 e ss)”. Acrescentou que a Ré praticou diversos atos em dissonância com o contrato social, “como a rescisão de contratos firmados em nome da própria sociedade, malgrado o primeiro autor detenha a maior parte das cotas sociais”. Por fim, ponderou que “no que concerne à eventual devolução de valores aplicados na sociedade, mister seja referido pedido objeto de apuração de haveres, em ação própria destinada a tal fim”. Colaciono o dispositivo da sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para determinar a exclusão da ré SARA RODRIGUES DA SILVA da sociedade FERNANDES SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ressalvada posterior apuração de haveres. Diante da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Resolvo o mérito, conforme art. 487, inciso I, do CPC. Transitada em julgado, oficie-se à Ordem de Advogados do Brasil, Seção Distrito Federal comunicando tais fatos para fins de regularização. Decisão proferida após embargos de declaração, os quais não foram providos (ID 50179604). A Ré apela (ID 50179606). Alega que: 1) é hipossuficiente, pois teve seus recursos patrimoniais ceifados pelo ex-cônjuge e Autor da demanda; 2) pede efeito suspensivo ao recurso; 3) aduz que o Juízo a quo não observou o prazo gerado pelo sistema PJe, o qual foi respeitado, sendo tempestiva a contestação. Apresenta imagem do PJe de que tomou ciência do mandado de citação pelos correios em 13/04/2023, findando o prazo para contestação em 08/05/2023; 4) pleiteia a apresentação de provas orais e documentais, diante da constatação de tempestividade da contestação; 5) sustenta que houve violação à ampla defesa ao considerar a contestação intempestiva e aplicar os efeitos da revelia. Requer a concessão de efeito suspensivo e da gratuidade de justiça. No mérito, requer que seja reformada a sentença, a fim de que sejam analisadas as alegações expostas na contestação. Sem preparo. Os Autores apresentaram contrarrazões (ID 50179607). Os Autores apelam (ID 50179609). Alegam que: 1) alegam que houve omissão na sentença quanto ao pedido condenatório e ao pedido de obrigação de fazer; 2) na inicial, foi manifestada a pretensão dos Autores relativa à obrigação de fazer (devolução de todos os documentos físicos e digitais e acesso aos arquivos armazenados em nuvem) e à obrigação de pagar o valor de R$ 190.000,00 retirados pela Ré da sociedade; 3) asseveram que “os pedidos foram realizados na petição inicial com certa atecnia, pois não houve o melhor detalhamento da tutela definitiva, contudo é inconteste a existência dos pedidos de obrigação de fazer, consistente na devolução dos documentos e acesso à nuvem corporativa, e de obrigação de pagar, consistente na restituição de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), explicitados por ocasião do pedido de tutela provisória e sua confirmação no pedido principal”; 4) aduzem que o pedido deve ser interpretado em conjunto com o total da peça, conforme art. 322, §2o, do CPC; 5) argumentam que “mesmo descrevendo os pedidos no relatório, a r. sentença prolatada entendeu que não houve formulação deles na inicial, o que se mostra incompatível com o conteúdo do relatório e dos autos, como demostrado, o que traz à sentença o vício da omissão, tornando-a infra petita”. Pleiteiam: Ante o exposto, REQUER-SE que seja CONHECIDA e PROVIDA a apelação, para que este e. Tribunal, suprindo as omissões do juízo a quo, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC, julgue procedente os pedidos referentes (I) à obrigação de fazer, consistente na devolução de todos os documentos, físicos e digitais, a disponibilização de todos os acessos aos arquivos armazenados em nuvem, formulada na petição de ID 160013653; (II) à obrigação de pagar, consistente na restituição da sociedade Fernandes e Silva, embargante, da importância de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), furtada pela ex-sócia da conta corrente da empresa, vez que constantes na petição inicial e não confrontados na r. sentença prolatada; Subsidiariamente, caso entenda não restar madura a causa, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC, determine-se ao juízo a quo que proceda ao julgamento dos capítulos omitidos. Preparo recolhido na forma simples 5 dias após a interposição da apelação (ID 50179613). A Apelada apresentou contrarrazões (ID 50179617). Na decisão ID 50533642, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça à Ré/Apelante, bem como foi intimada para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. A Ré/Apelante recolheu o preparo recursal (ID 51075011). É o relatório. Em que pese os autos tenham vindo conclusos para julgamento, verifico que ainda pende a regularização de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso dos Autores, no que tange ao preparo. Os Autores interpuseram apelação (ID 50179609) desacompanhada de preparo no dia 19.07.2023. Apenas em 24.07.2023, 5 dias após a interposição do recurso, os Autores, sem que fossem intimados para tanto, recolheram o preparo recursal na forma simples. No entanto, o art. 1.007 do CPC estabelece que o comprovante do pagamento do preparo seja apresentado no ato de interposição do recurso: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...) O §4o da norma supra transcrita admite que, caso não seja comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a parte realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Vê-se que os Apelantes realizaram o recolhimento do preparo apenas na forma simples 5 dias após a interposição do recurso, enquanto deveriam ter recolhido de forma dobrada. No entanto, uma vez que o fizeram por própria iniciativa, isto é, sem intimação que determinasse especificamente o recolhimento em dobro, é cabível a intimação dos Apelantes para complementar o preparo, na forma do §2o, restando afastada a imediata pena de deserção prevista no §5o. INTIMEM-SE os Autores/Apelantes para complementarem, no prazo de 5 dias, o valor do preparo recursal, que deveria ter sido recolhido na forma dobrada, sob pena de deserção. Brasília, 5 de outubro de 2023 14:17:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador